Tribunal: TJDFT
Processo: 0755125-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0755125-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Paciente: CICERO DA CONCEICAO JUNIOR Autoridade: MM.a JUÍZA DE DIREITO DA 3 VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado com a finalidade de se obter a reversão da r. decisão de lavra da MM.a Juíza da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, pela qual indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva de CÍCERO DA CONCEIÇÃO JÚNIOR, tido como incurso na suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. No arrazoado lançado na petição inaugural deste writ (ID 54741851), a d. defesa esclarece que o paciente está segregado e foi denunciado por ter em depósito/guardar, para fins de difusão ilícita, 10 (dez) porções de cocaína, com massa líquida de pouco mais de 350 (trezentos e cinquenta) gramas. Alega que o paciente preenche os requisitos para receber a liberdade provisória, pois é primário, possui ocupação lícita e residência fixa. Sustenta que, com base no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, o paciente poderá ter direito a cumprimento de pena em regime aberto, sendo seu encarceramento medida mais gravosa que a devida. Tece considerações a respeito do direito de ir e vir e da presunção de inocência. Argumenta que a manutenção do paciente em cárcere está despida de qualquer finalidade, não atende aos requisitos legais e baseia-se em “abstrações genéricas”. Ao fim, pugna, liminarmente, pela restituição da liberdade do paciente, mediante expedição de alvará de soltura, bem como pela posterior concessão da ordem. Subsidiariamente, requer a substituição da segregação por medidas cautelares diversas da prisão. Este o breve relato do necessário. Passo a decidir. Extrai-se destes autos e do caderno processual de origem – PrEsAn 0732756-46.2023.8.07.0001, em curso perante a MM. 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal – a notícia de que, na data de 07/08/2023, o paciente foi preso em flagrante por suposta incursão na conduta tipificada pelo art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Ao examinar o auto de prisão em flagrante, o MM. Juiz atuante no Núcleo Permanente de Audiências de Custódia decidiu pela conversão da prisão em flagrante em preventiva do paciente e do corréu TALISSON FERREIRA DE BRITO (ID 168101279 dos autos de origem). Na sequência, o d. Órgão ministerial ofereceu denúncia em desfavor de ambos. A peça acusatória descreve que foram localizadas na residência do paciente 10 (dez) porções de cocaína, totalizando a massa líquida de pouco mais de 350 (trezentos e cinquenta) gramas da droga. Narra, ainda, que o paciente armazenava aludidas substâncias em prol de TALISSON, sendo este último reconhecido como integrante de um grupo de traficantes que atua no Jardim Roriz (ID 168922272 dos autos de origem). A denúncia foi recebida, seguindo-se o regular transcurso da atividade persecutória, agora em sua fase judicial. Paralelamente a isso, a d. defesa do paciente formulou dois pedidos distintos de revogação da prisão preventiva. O primeiro, feito nos autos do LibProv 0733474-43.2023.8.07.0001 e datado de 12/08/2023, restou indeferido pelo d. Juízo singular que, para tanto, ancorou-se nas razões adiante transcritas, in verbis “Analisando detidamente o pedido, observo que alegações ora sustentadas já apreciadas pelo Juiz que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Aliás, a advogada do Requerente esteve presente na Audiência de Custódia e, por certo, apresentara semelhantes argumentos ao Juiz que presidiu o ato. Ressalte-se que a decisão proferida na audiência de custódia fundamentou de forma concreta a necessidade da prisão, apontando, sobretudo, o grau de periculosidade do Réu, considerando a grande quantidade e variedade de droga apreendida. Sob outro aspecto, convém ressaltar que o fato de o suspeito da infração ser primário, possuir residência fixa e ocupação lícita não basta para a revogação da prisão. Trata-se de um comportamento mínimo exigível de todas as pessoas. A jurisprudência pátria, inclusive da Suprema e Superior Corte de Justiça, é no sentido de que essa condição não impede a decretação da prisão preventiva, tampouco bastam para a concessão da contracautela. Vale ressaltar que foi apreendida grande quantidade e variedade de drogas, circunstância que, por si só, causa grande preocupação pelo grau de envolvimento que o Indiciado teria com o tráfico. Ademais, a quantidade de droga pode ser tido como mais um fator indicativo de periculosidade (STF/HC 76543 / SC; HC 72730 / SP; RE 107597 / PR; HC 73878 / SP; HC 67750 / SP). Relativamente ao consignado acerca do princípio da presunção da inocência, atente-se a Defesa que, no ordenamento jurídico brasileiro, a existência do princípio do “in dubio pro reo” não obstaculiza a possibilidade de prisão preventiva, desde que presentes os requisitos legais da prisão. Quanto às alegações de que não houve o indiciamento do Acusado, bem como o argumento de que o prazo de 90 dias para a reapreciação dos requisitos da prisão preventiva foram superados, simples leitura dos autos se nota que tais informações se encontram equivocadas. Afinal, o Réu já foi denunciado e os fatos se deram em 07 de agosto, portanto, não transcorreram 90 dias da prisão para que seja revista. Trata-se, portanto, de mera irresignação da decisão proferida pelo Juiz competente, buscando a reapreciação da matéria sem indicar qualquer mudança no quadro fático. Insista-se que as circunstâncias do flagrante e as condições pessoais do Autuado já foram devidamente sopesadas pelo Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC na análise da conversão do flagrante. Ora, não sendo este Juízo órgão revisor das decisões ali proferidas e não apresentado qualquer fato novo, o Requerente deve dirigir sua irresignação a Autoridade Competente pelo instrumento processual adequado, próprio a reapreciação de decisão judicial. Assim sendo, INDEFIRO o pedido e mantenho a prisão preventiva” (ID 170755461 do LibProv 0733474-43.2023.8.07.0001). De igual forma, o segundo pleito liberatório, deduzido nos autos principais da ação penal em data recente – 10/12/2023 –, não foi acolhido pelo d. Juízo informante, estando a r. decisão então proferida arrimada nos seguintes fundamentos: “[...] Os Acusados encontram-se presos em razão de prisão em flagrante convertida em preventiva no dia 09/08/2023, conforme decisão ID n. 168101279. A necessidade da prisão, a partir dos seus pressupostos legais foi aferida na decisão de ID n. 170755461, exarada no Proc. 0733474-43.2023.8.07.0001, datada de 04/09/2023, em relação a Cicero da Conceição; no acórdão proferido no HC no 0733474-43.2023.8.07.0001, datado de 31/08/2023, em relação a Talisson Ferreira. Igualmente, reavaliada na decisão de ID n. 180849459, datada de 07/12/2023. Ainda assim, insiste a defesa em suscitar a mesma questão, ignorando que seus argumentos já foram extensamente debatidos e indeferidos por este Juízo. Trata-se, portanto, de mera irresignação das decisões anteriormente proferidas, buscando a reapreciação da matéria sem indicar suficiente mudança no quadro fático. A Requerente já dirigiu a sua irresignação a Autoridade Competente pelo instrumento processual adequado, próprio a reapreciação de decisão judicial, portanto, deve ser mantido o entendimento. Acerca do argumento de que restou caracterizado excesso de prazo, além de não superado o prazo de 148 dias apontado na instrução no 01 deste Tribunal de Justiça, ao compulsar os autos, observa-se que este Juízo vem, diligentemente, conduzindo o processo de forma a evitar o alongamento desnecessário do feito, atraindo um juízo de razoabilidade e proporcionalidade ao prazo a ser observado para a prolação da sentença. Afinal, conforme a doutrina e jurisprudência, o prazo para a prolação da sentença não deve ser conferido de forma absolutamente rígida, principalmente nos casos de maior complexidade, como o presente. Contrariamente, por continuadas vezes o andamento do processo foi interrompido em razão do peticionamento intempestivo e inoportuno das Defesas, o que resultou na dificuldade no cumprimento dos expedientes cartorários, pois, reiteradamente, os autos retornam à conclusão em razão da provocação das partes, as quais, inclusive, em sua maioria, poderiam ser deduzidas em autos apartados para preservar o regular andamento do feito. Assim, certo é que, somente após dois meses da determinação de designação da audiência de instrução, foi possível que a assentada foi realizada, sendo necessário, inclusive, que houvesse determinação expressa deste Juízo para que os autos não retornassem conclusos até que fossem promovidas todas as diligências para a realização da audiência (ID n. 178792080). Portanto, entendo que o procedimento está dentro do prazo previsto na legislação vigente e que não há negligência do Poder Público em seu andamento a implicar em constrangimento aos Acusados, em especial por sequer superado o prazo legal previsto para formação da culpa. Posto isso, MANTENHO as prisões de CICERO DA CONCEIÇÃO JÚNIOR e TALISON FERREIRA DE BRITO" [...]. Por fim, sucedeu-se a impetração do presente habeas corpus, instrumento pelo qual pretende a d. defesa dar conhecimento do caso a este egrégio 2o Grau de jurisdição. A despeito do esforço retórico empreendido pela combativa defesa, dentro do juízo de cognição sumária passível de ser exercido nesta estreita sede processual, interpreto que a prisão preventiva do paciente satisfaz os requisitos previstos pelos arts. 312 e 312 do Código de Processo Penal. Com efeito, o comportamento delitivo atribuído ao paciente é suscetível de ser tipificado como crime de tráfico ilícito de entorpecentes, ao qual a lei penal comina sanção corporal máxima bastante superior a 4 (quatro) anos de reclusão. Admite-se, desse modo, a decretação da prisão preventiva com esteio no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Doutra banda, convém notar que, ao analisar as peças informativas produzidas no curso do inquérito policial, identifica-se a presença do fumus commissi delicti, consistente na prova da existência do delito e nos indícios suficientes da autoria atribuída ao paciente. Tanto assim que a denúncia já foi até recebida. Demais disso, colhe-se da r. decisão pela qual fora decretada a prisão preventiva do paciente que o periculum libertatis veio fundamentado na necessidade de acautelar a ordem pública, considerando-se, em especial, a gravidade em concreto do delito que lhe é imputado, tendo em vista a relevante quantidade e a natureza dos tóxicos apreendidos em sua residência. Na verdade, o fracionamento de toda a droga mantida em depósito pelo paciente – pouco mais de 350 (trezentos e cinquenta) gramas de cocaína – resultaria na produção de milhares de porções individualizadas para o consumo, o que teria a aptidão de vulnerar em larga escala a saúde pública. Se tudo isso não bastasse, há de se considerar, ainda, que, com sua conduta, o paciente contribuía com o lançamento no seio comunitário grande quantidade de cocaína, tóxico de natureza deletéria e elevada perniciosidade social, por ter o condão de gerar dependência química com facilidade e inabilitar seu usuário para o convívio em sociedade. No mais, não se pode perder de vista que a prisão em flagrante do paciente ocorreu no curso de apuração policial de longa duração, existindo a notícia de que, desde 2022, a Polícia Civil do Distrito Federal vem investigando grupo de traficantes que atua no bairro Jardim Roriz (vide o teor das declarações juntadas na ocorrência policial acostada ao ID 54742211). Desse modo, conquanto o paciente não esteja respondendo à ação penal de origem pela prática de delito associativo, essa circunstância desabonadora reforça a interpretação de que sua conduta reveste-se de gravidade concreta que, primo ictu oculi, justifica a preservação de sua segregação cautelar. Noutro giro, cabe frisar que a análise da configuração ou não dos requisitos do tráfico privilegiado, aptos a legitimarem a incidência da benesse do § 4o do art. 33 da 11.343/2006, dependem de incursão probatória incompatível com o rito célere da espécie processual manejada. É por ocasião da prolação de eventual sentença condenatória, em sede de cognição exauriente, que o d. Juízo de origem deverá, à luz dos elementos angariados, avaliar se o paciente preenche os requisitos cumulativos de primariedade, de bons antecedentes, de não se dedicar às atividades criminosas e de não integrar organização criminosa. Descabe a esta instância revisora antecipar-se a esse momento e conjecturar o quantum da pena e o regime prisional que será fixado na hipótese de condenação do paciente. De resto, oportuno registrar que as peculiaridades do caso concreto, denotativas de gravidade que transborda o ínsito ao crime do art. 33 da Lei 11.343/2006, afiguram-se contraindicativas da fixação de medidas cautelares diversas da prisão. No particular, veja-se que, mesmo que se imponham cautelares mais rígidas, como o recolhimento domiciliar e o monitoramento eletrônico, tais medidas soam ineficientes para proteger a coletividade, tendo em vista que recai sobre o paciente a suspeita de valer-se do abrigo de sua própria residência para praticar a traficância que lhe é atribuída. Por derradeiro, cumpre frisar que condições pessoais favoráveis, tais como a primariedade, o trabalho lícito e a residência fixa, por si sós, não se avultam suficientes para desnaturar os sólidos alicerces em que se radica sua segregação provisória e, por isso, não impõem a restituição de sua liberdade. Sendo assim, em um juízo de restrita delibação, vislumbra-se a existência de fundamentos concretos que sinalizam a legalidade da decretação da custódia cautelar do paciente, com observância aos requisitos elencados pelos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Ante o exposto, sem mais delongas, INDEFIRO o pedido liminar. Oportunamente, em horário regular de expediente, encaminhem-se os presentes autos ao seu eminente Relator natural, o Senhor Desembargador Jair Soares, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF., 02 de janeiro de 2024, às 17h29. Desembargador J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)